Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. AUTORA RESIDENTE NO EXTERIOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO A SER PAGA PELO RÉU. ABATIMENTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. ONUS DA PROVA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Verificada a impossibilidade de validação da assinatura, a parte interessada deve ser chamada a corrigir o vício. Tomada tal providência, deve ser dada a continuidade ao feito, em homenagem ao princípio da primazia do mérito.
2. Segundo o art. 83 do Código de Processo Civil, O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.
3. Para além das hipóteses objetivas de dispensa da caução, previstas no art. 83, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entende pela desnecessidade da prestação quando se converter em verdadeiro óbice ao acesso ao Judiciário. A hipossuficiência financeira, no entanto, deverá ser comprovada pela parte interessada.
4. Às partes compete comprovar suas alegações. Se o devedor demonstrou ter realizado depósitos sob comando da credora, sem que esta tenha sequer argumentado o porquê de tais valores serem transferidos em seu nome, esses créditos devem ser considerados para o abatimento da dívida.
5. O art. 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.